Tribunal: TJDFT
Processo: 0749237-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. JUROS DE OBRA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTO IDÔNEO. PROVA SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 81698389) que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto. Alegam as embargantes a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria se pronunciado sobre a ausência de prova idônea do pagamento de juros de obra, sustentando que a planilha de evolução de financiamento (ID 80327342) não seria suficiente para comprovar o pagamento. Argumentam, ainda, que o acórdão é omisso quanto à indicação da coluna da planilha sobre a qual devem incidir os juros de obra.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissão no Acórdão de ID 81698389.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
5. Não se constatam os vícios alegados. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa aos juros de obra de forma clara e fundamentada. A planilha de evolução de financiamento emitida pela Caixa Econômica Federal constitui documento idôneo para comprovar os valores pagos a título de juros de obra durante o período de atraso na entrega do imóvel. O documento discrimina, em colunas específicas, os componentes do encargo mensal — amortização, juros, seguros e demais encargos —, o que permite a identificação e a quantificação dos valores pagos a esse título.
6. A planilha de evolução de financiamento, por ser documento emitido pela instituição financeira responsável pelo contrato, goza de presunção de veracidade e constitui prova suficiente do pagamento dos juros de obra, sendo desnecessária a apresentação de comprovantes individualizados de pagamento.
7. A pretensão da embargante, em verdade, é de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Nesse sentido, o TJDFT firmou entendimento de que "os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade", e que "a discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria" (Acórdão 1025547, 07037760520178070000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 21/6/2017, DJE 27/6/2017).
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995.